Tribunal: TJSP
Processo: 0012728-64.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001044927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0012728-64.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RODRIGO CARAM MARCOS GARCIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram a preliminar arguida e deram
parcial provimento à apelação, para reduzir as reprimendas impostas ao recorrente
para os novos patamares de dois (02) anos e oito (08) meses de reclusão e
pagamento de trezentos e trinta e seis (336) dias-multa, mantida, no mais, a
respeitável sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
Voto no 48.368
voto número 48.368
Apelação no 0012728-64.2016.8.26.0050
(Proc. no 1060/2015 - 15a Vara Criminal São Paulo)
Apelante: RODRIGO CARAM MARCOS GARCIA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 458/467), acrescenta-se que
Rodrigo Caram Marcos Garcia foi condenado a cumprir as penas de três
(03) anos, oito (08) meses e treze (13) dias de reclusão e pagamento de
quinhentos e oitenta e oito (588) dias-multa, no valor mínimo legal, fixado o
regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e em
prestação de serviços à comunidade, por ter infringido o artigo 168, § 1°,
inciso III, c.c. o artigo 71, ambos do Código Penal. Condenado, ainda, ao
pagamento das custas processuais, nos termos da Lei.
Rodrigo Caram Marcos Garcia apelou, por intermédio de sua Defesa
constituída, à fl. 481, que apresentou as razões do inconformismo, às fls.
492-493/543, alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa, em razão de
indeferimento de produção de provas; no mérito, busca a absolvição, por
insuficiência probatória e atipicidade de conduta; subsidiariamente, pleiteou a
redução das reprimendas.
O recurso fora contrariado, às fls. 549/560 e 568/569; e a Procuradoria de
Justiça, às fls. 578/580, opinou por seu improvimento.
É o relatório.
2- Preliminarmente, deve-se ressaltar que a preliminar arguida não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
Voto no 48.368
comporta acolhimento. Não há que se falar em cerceamento de defesa, eis
que o pedido de produção de provas foi indeferido de forma bem fundamentada
pela Ilustre Magistrada Sentenciante (cf. fl. 359), eis que protelatório. Nesse
sentido, bem salientou o Digno Promotor de Justiça em suas contrarrazões
recursais; convém que se destaque seus dizeres à fl.551: “Ocorre que, como
bem ressaltou a Magistrada “a quo”, o próprio réu afirmou que não há qualquer
documento acerca do recebimento dos valores em discussão na presente ação
penal, mas apenas contrato verbal celebrado com pessoa já falecida. Assim,
havia mesmo pertinência em relação à produção de prova requerida, pois não
seria decisiva para a prolação de sentença favorável ao réu. Em suas razões de
apelação, o réu afirmou que tais provas não serviriam para comprovar o
recebimento dos honorários, mas sua contratação como advogado. Ocorre que,
como a própria defesa afirmou, tal fato é incontroverso, não há dúvida nos autos
que o réu era contratado do sindicato como advogado. Incabível, pois, a
pretendida anulação do processo, pois não houve qualquer cerceamento de
defesa.”. Assim, a preliminar deve ser rechaçada.
Afastada a prejudicial obstativa, adentra-se na análise do mérito,
consubstanciado nos elementos de convicção trazidos para os autos.
O apelo comporta parcial provimento, como adiante se verá.
A MMa. Juíza de Direito sentenciante deu adequada solução à lide
analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos os
temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo 252
do Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação, em essência, de
seus fundamentos.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que o apelante praticou o
crime noticiado nos autos. Segundo os elementos de convicção trazidos ao
processo, Rodrigo Caram Marcos Garcia, de forma continuada, agindo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
Voto no 48.368
razão de profissão, apropriou-se indevidamente da quantia de R$
513.501,12, em prejuízo do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da
Energia Elétrica de São Paulo.
Interrogado, na fase judicial, negou a prática delitiva, alegando que fez
um acordo verbal com “Carlão”, já falecido, que era presidente do sindicato, e
assim depositou os valores em sua conta. Evidente sua intenção de se esquivar
da sanção que lhe seria imposta.
O representante do sindicato, Eduardo de Vasconcelos Correia
Anunciato, e as testemunhas Patrícia Rosa de Oliveira e Sérgio Canuto da Silva,
sempre que ouvidos, apresentaram declarações seguras, coerentes e
convincentes, não havendo nenhum motivo para duvidar deles. Esclareceram
que foram repassados cheques para o réu, visando o pagamento de dívida de
ICMS, mas ele os depositava em sua própria conta. Descreveram, ainda, que o
apelante, quando descoberto, ofereceu um terreno como forma de
ressarcimento, o que não foi aceito pelo sindicato. E não há motivos para
repudiar seus relatos, pois não se entrevê, nos seus comportamentos, relatando
os fatos de forma objetiva, nenhum propósito deliberado de acusar, leviana e
injustamente, o acusado.
A prova coligida mostrou-se apta a formar um escorreito juízo de
condenação do acusado pela infração penal a ele atribuída na denúncia. Há
prova à saciedade de que o apelante desviou valores que estavam em sua
posse, em razão de sua profissão, e que deveriam ser destinados ao
pagamento de dívida de imposto. O recorrente recebeu os cheques para saldá-
la, mas não o fez. Inverossímil tese da defesa no sentido de ausência de dolo
de apropriação indébita. Não há espaço jurídico para se reconhecer apenas o
ilícito civil em sua conduta, uma vez que competia ao recorrente provar qualquer
fato impeditivo, modificativo e extintivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
Voto no 48.368
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um escorreito juízo de
condenação.
O delito de apropriação indébita foi, pois, comprovado e
configurado, sem dúvida. É evidente que ele, apelante, tomou para si
dinheiro que não lhe pertencia. Assim, houve inversão do título da posse,
dispondo o réu de bem que não lhe cabia. Não foi condenado com base
apenas em meros indícios, suposições, ou probabilidades. Não há
somente o inquérito policial a fundamentar a condenação e, sim,
satisfatória prova oral e material, produzidas durante a instrução criminal,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O quadro probatório não
leva à outra conclusão, a não ser a condenatória.
As penas comportam alteração. Na primeira fase da dosimetria, a
Digna Juíza de primeira instância considerou corretamente o vultoso valor
apropriado; entretanto, houve excesso na majoração, mostrando-se mais
adequado o acréscimo um quinto (1/5), ou seja, um (01) ano, dois (02) meses e
doze (12) dias de reclusão e doze (12) dias-multa. Na segunda fase, restaram
ausentes agravantes e atenuantes. Presente a causa de aumento prevista no
inciso III, do § 1°, do art. 168, do C.P., acresceu-se a fração de um terço (1/3),
ou seja, um (01) ano, sete (07) meses e seis (06) dias de reclusão e dezesseis
(16) dias-multa. Por fim, devidamente reconhecida a continuidade delitiva,
exasperou-as adequadamente em dois terços (2/3), diante da diversidade de
condutas (vinte e oito), finalizando-se em dois (02) anos e oito (08) meses de
reclusão e pagamento de trezentos e trinta e seis (336) dias-multa. A
substituição da pena reclusiva pela prestação pecuniária e pela prestação de
serviços à comunidade mostrou-se adequada e é, socialmente, recomendável;
assim como a fixação do regime aberto, se necessário, eis que bem
fundamentado.
Ante o exposto, afasta-se a preliminar arguida e dá-se parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
Voto no 48.368
provimento à apelação, para reduzir as reprimendas impostas ao recorrente
para os novos patamares de dois (02) anos e oito (08) meses de reclusão e
pagamento de trezentos e trinta e seis (336) dias-multa, mantida, no mais, a
respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR